Tribunal: TJDFT
Processo: 0709958-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Tráfico de drogas. Ingresso em domicílio. Validade. Provas. Tráfico privilegiado. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a validade da busca e apreensão no domicílio do réu e, em consequência, das provas dela decorrentes; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) se presentes os requisitos para se reconhecer o tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. A situação de flagrância - usuário foi visto pela polícia ingressando e saindo da residência do réu e, abordado em seguida, com ele foi apreendida droga -, demonstra a regularidade do ingresso dos policiais e da busca e apreensão domiciliar, bem como das provas produzidas.
4. As provas - relatos firmes e coerentes, do usuário na delegacia e dos policiais, na delegacia e em juízo, somadas à apreensão da droga em poder do usuário e, na residência do réu, de considerável quantia e balança de precisão - demonstrando que o réu guardava drogas para fim de difusão ilícita, são suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas.
5. Tratando-se de réu primário, sem registro de antecedentes e não provado que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06 na fração máxima.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; Código Penal, art. 33, § 2o, "c".
Jurisprudência relevante citada: HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021.